Tribunal: STF
Processo: Rcl 79362
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Transportes Imediato S/A, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo 1001373-26.2022.5.02.0316.



    Em suas razões, a empresa reclamante alega, em síntese, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte nos autos do ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), paradigma da repercussão geral e na ADI 5322, argumentando, para tanto, que:



    “(...) não obstante a tese defensiva de que o Reclamante era motorista profissional e estava submetido à jornada flexível, com previsão expressa no contrato, legislação e normas coletivas, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região reconheceu a existência de turnos ininterruptos de revezamento, fundamentando o reconhecimento no exercício da atividade em turnos ininterruptos de revezamento. 



    Ocorre que, diante da expressa previsão convencional acerca da jornada flexível do Reclamante, sem fixação de início e fim da jornada, não se tratando de direito absolutamente indisponível, as cláusulas normativas que estipularam essa modalidade deveriam ser consideradas válidas e integralmente aplicadas, o que afastaria o reconhecimento do turno ininterrupto de revezamento, ante a expressa previsão convencional.



    Nesse sentido, é patente a violação da decisão do Colendo STF que julgou a constitucionalidade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista, uma vez que havia previsão normativa expressa acerca da instituição da jornada flexível para o autor da ação trabalhista, no entanto, a cláusula deixou de ser aplicada em razão da configuração do turno ininterrupto de revezamento. 



    Portanto, não obstante a suposta ocorrência de turnos ininterruptos de revezamento, considerando a previsão coletiva expressa no sentido de se estabelecer a jornada flexível para o autor da reclamação trabalhista, não poderia o E. Tribunal deixar de aplicar a norma coletiva, invalidando-a.



    (...)



    Além disso, o E. TRT, ao manter a condenação em horas extras em excluir do cômputo da jornada de trabalho o tempo de espera, deixou de aplicar o disposto no art. 235-C, §§1º e 8º, da CLT, que determinam expressamente a exclusão de tais períodos da jornada de trabalho. 



    Contudo, na ADI 5322, embora tenha sido declarada a inconstitucionalidade da parte final do art. 235-C, §§1º e 8º, da CLT, o STF decidiu modular os efeitos da referida declaração, conferindo efeitos ex nunc à inconstitucionalidade, cujos efeitos somente poderão ser aplicados a partir da publicação da ata do julgamento de mérito da ação, que se deu em 12/07/2023, ou seja, após o contrato de trabalho e propositura da presente demanda, vejamos:



    (...)



    Com efeito, não obstante a tese defensiva de que o tempo de espera não poderia ser contabilizado na jornada de trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região condenou a ora Reclamante ao pagamento de horas extras sem especificar expressamente a exclusão do referido período da jornada de trabalho.



    Ocorre que, diante da modulação dos efeitos da inconstitucionalidade da parte final do art. 235-C, §§1º e 8º, da CLT, os referidos dispositivos estavam plenamente em vigor e produzido efeitos à época do contrato de trabalho, razão pela qual o tempo de espera deveria ter sido excluído do cômputo da jornada de trabalho.” (eDOC 1, pp. 5-8)



    Desse modo, postula a concessão de medida liminar para suspender o trâmite processual na origem e, no mérito, a cassação da decisão reclamada “que reconheceu a existência de turno ininterrupto de revezamento, não obstante a arguição de jornada flexível prevista em norma coletiva, e não excluiu o tempo de espera do cômputo da jornada de trabalho, em que pese a alegação de aplicação do disposto no art. 235-C, §§1º e 8º, da CLT, e modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade”. (eDOC 1, p. 12)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (...)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a plausibilidade da tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na hipótese dos autos, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte nos julgamentos do Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.121.633 (tema 1046), paradigma da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Nesse sentido, confiram-se precedentes de ambas as Turmas:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.046 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A alegada afronta ao Tema nº 1.046 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento de reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.294 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.2.2023; grifo nosso)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Alegado descumprimento do tema 1.046 da repercussão geral. 4. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, que ocorre com julgamento de agravo interno interposto contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que não admite o recurso extraordinário. Precedentes de ambas as Turmas do STF. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 58.144 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2023; grifo nosso)



    Com efeito, incabível a reclamação quanto à alegação de ofensa ao decidido no ARE 1.121.633 (tema 1046), paradigma da repercussão geral.



    No mais, alega-se que a decisão reclamada inobservou a modulação de efeitos determinada por esta Corte no julgamento da ADI 5.322, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    No ponto, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da citada ADI 5.322, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 30.8.2023, analisou a constitucionalidade de diversos dispositivos da Lei 13.103/2015, que dispõe sobre o exercício da profissão de motorista profissional. Na ocasião, conheceu parcialmente da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido, conforme a ementa a seguir transcrita:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. CLT – LEI 13.103/2015. POSSIBILIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE MOTORISTA. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AOS DIREITOS SOCIAIS E ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR PREVISTAS NO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RAZOABILIDADE NA PREVISÃO DE NORMAS DE SEGURANÇA VIÁRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 



    1. Compete ao Congresso Nacional regulamentar, especificamente, a profissão de motorista profissional de cargas e de passageiros, respeitando os direitos sociais e as normas de proteção ao trabalhador previstos na Constituição Federal. 



    2. São legítimas e razoáveis as restrições ao exercício da profissão de motorista em previsões de normas visando à segurança viária em defesa da vida e da sociedade, não violando o texto constitucional a previsão em lei da exigência de exame toxicológico. 



    3. Reconhecimento da autonomia das negociações coletivas (art. 7º, XXVI, da CF). Constitucionalidade da redução e/ou fracionamento do intervalo intrajornada dos motoristas profissionais, desde que ajustado em acordo ou convenção coletiva de trabalho. 



    4. A Constituição Federal não determinou um limite máximo de prestação em serviço extraordinário, de modo que compete à negociação coletiva de trabalho examinar a possibilidade de prorrogação da jornada da categoria por até quatro horas, em sintonia com a previsão constitucional disciplinada no art. 7º, XXVI, da CF. 



    5. Constitucionalidade da norma que prevê a possibilidade, excepcional e justificada, de o motorista profissional prorrogar a jornada de trabalho pelo tempo necessário até o veículo chegar a um local seguro ou ao destino. 



    6. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou orientação no sentido da constitucionalidade da adoção da jornada especial de 12 x 36, em regime de compensação de horários (art. 7º, XIII, da CF). 



    7. Não há inconstitucionalidade da norma que prevê o pagamento do motorista profissional por meio de remuneração variável, que, inclusive, possui assento constitucional, conforme disposto no inciso VII do art. 7º da Constituição Federal. 



    8. Compete ao Ministério do Trabalho e Emprego a regulamentação das condições de segurança, sanitárias e de conforto nos locais de espera, repouso e descanso dos motoristas profissionais de cargas e passageiros. 



    9. É inconstitucional o dispositivo legal que permite a redução e/ou o fracionamento dos intervalos interjornadas e do descanso semanal remunerado. Normas constitucionais de proteção da saúde do trabalhador (art. 7º, XXII, da CF). 



    10. Inconstitucionalidade na exclusão do tempo de trabalho efetivo do motorista profissional, quando está à disposição do empregador durante o carregamento/descarregamento de mercadorias, ou ainda durante fiscalização em barreiras fiscais ou alfandegárias, conhecido como ‘tempo de espera’. Impossibilidade de decote da jornada normal de trabalho e nem da jornada extraordinária, sob pena de desvirtuar a própria relação jurídica trabalhista reconhecida. 



    11. Inconstitucionalidade de normas da Lei 13.103/2015 ao prever hipótese de descanso de motorista com o veículo em movimento. Prejuízo ao efetivo descanso do trabalhador. 12. PARCIAL CONHECIMENTO DA AÇÃO DIRETA COM PARCIAL PROCEDÊNCIA, DECLARANDO INCONSTITUCIONAIS: (a) a expressão ‘sendo facultados o seu fracionamento e a coincidência com os períodos de parada obrigatória na condução do veículo estabelecida pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, garantidos o mínimo de 8 (oito) horas ininterruptas no primeiro período e o gozo do remanescente dentro das 16 (dezesseis) horas seguintes ao fim do primeiro período’, prevista na parte final do § 3º do art. 235-C; (b) a expressão ‘não sendo computadas como jornada de trabalho e nem como horas extraordinárias’, prevista na parte final do § 8º do art. 235-C; (c) a expressão ‘e o tempo de espera’, disposta na parte final do § 1º do art. 235-C, por arrastamento; (d) o § 9º do art. 235-C da CLT, sem efeito repristinatório; (e) a expressão ‘as quais não serão consideradas como parte da jornada de trabalho, ficando garantido, porém, o gozo do descanso de 8 (oito) horas ininterruptas aludido no § 3º do § 12 do art. 235-C’; (f) a expressão ‘usufruído no retorno do motorista à base (matriz ou filial) ou ao seu domicílio, salvo se a empresa oferecer condições adequadas para o efetivo gozo do referido repouso’, constante do caput do art. 235-D; (g) o § 1º do art. 235-D; (h) o § 2º do art. 235-D; (i) o § 5º do art. 235- D; (j) o inciso III do art. 235-E, todos da CLT, com a redação dada pelo art. 6º da Lei 13.103/2015; e (k) a expressão ‘que podem ser fracionadas, usufruídas no veículo e coincidir com os intervalos mencionados no § 1º, observadas no primeiro período 8 (oito) horas ininterruptas de descanso’, na forma como prevista no § 3º do art. 67-C do CTB, com redação dada pelo art. 7º da Lei 13.103/2015.” (grifo nosso)



    No que interessa ao caso dos autos, o STF assentou que o “tempo de espera” deve ser reconhecido como tempo de trabalho efetivo do motorista profissional, sendo indevido seu decote da jornada normal de trabalho e da da jornada extraordinária, sob pena de desvirtuar a própria relação jurídica trabalhista reconhecida. 



    Contudo, o Plenário desta Corte, ao apreciar os embargos de declaração opostos pela Confederação Nacional da Indústria - CNI e pela Confederação Nacional do Transporte - CNT em face do referido julgado, entendeu que seria caso de modular os efeitos da decisão de inconstitucionalidade, nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO DE MOTORISTA. LEI 13.103/2015. RECONHECIMENTO DA AUTONOMIA DAS NEGOCIAÇÕES COLETIVAS (CF, ART. 7º, XXVI). SITUAÇÃO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL QUE PERMITE A MODULAÇÃO DE EFEITOS EX NUNC. GARANTIA DE SEGURANÇA JURÍDICA. EMBARGOS DA AUTORA PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 



    1. Nos processos objetivos de controle de constitucionalidade, terceiros estranhos à relação jurídico-processual não possuem legitimidade para apresentar pedido ou interpor recursos, conforme disposição do art. 7º da Lei 9.868/1999 e do art. 169, § 2º, do RISTF. Precedentes. Da mesma maneira, amicus curiae não possui legitimidade para interpor recursos em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes. 



    2. O PLENARIO reconheceu a autonomia das negociações coletivas (art. 7º, XXVI, da CF) ao afirmar a constitucionalidade da redução e/ou fracionamento do intervalo intrajornada dos motoristas profissionais, desde que ajustado em acordo ou convenção coletiva de trabalho. 



    3. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL admite o conhecimento de embargos declaratórios para a modulação da eficácia das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, desde que estejam presentes o excepcional interesse público e social, bem como razões de segurança jurídica, os quais justificam o parcial acolhimento do pedido para conferir efeitos ex nunc ao acórdão embargado. 



    4. NÃO CONHECIMENTO dos Embargos de Declaração opostos pela Confederação Nacional da Indústria – CNI e pela Confederação Nacional do Transporte – CNT. 



    5. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMETO dos embargos de Declaração opostos pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres – CNTTT para (a) reiterar o reconhecimento da autonomia das negociações coletivas (art. 7º, XXVI, da CF); (b) modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, atribuir-lhes eficácia ex nunc, a contar da publicação da ata do julgamento de mérito desta ação direta.” (DJe de 29.10.2024, grifo nosso)



    Como visto, na ocasião, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, atribuindo-lhes eficácia ex nunc, a contar da publicação da ata do julgamento de mérito da ação direta, que ocorreu em 30.8.2023. 



    Pois bem.



    No presente caso, reconheceu-se, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, que o tempo de espera constitui tempo de trabalho efetivo, ensejando, portanto, o cálculo de horas extras durante este período. Nesses termos, confira-se teor da sentença mantida pelo Tribunal reclamado:



    “Relata o autor, na exordial, que laborava em turnos ininterruptos de revezamento, das 19h30 às 7h30 e das 7h30 às 19h30, em escala 12x24. Informa, ainda, que até agosto de 2018 se deslocava do Girotruck até o posto de trabalho da segunda ré, o que levava cerca de 1 hora (trajeto de ida e volta), em condução fornecida pela ré. Ainda, menciona que aguardava o transporte por cerca de 70 minutos no total do dia. Por fim, informa que após agosto de 2018, recebia o caminhão no posto Sakamoto, onde aguardava cerca de 2 horas, em média 2 vezes na semana, para a chegada do caminhão. 



    Requer, assim, o pagamento das horas extras a partir da sexta hora diária, inclusive a quitação do tempo à disposição (deslocamento e espera). 



    A ré confirma a escala de trabalho do autor, mas exclui o turno ininterrupto, em razão a previsão em norma coletiva.



    (...)



    Em relação à espera de 70 minutos, pelo transporte, não há provas nos autos, encargo que competia ao autor (art. 818 da CLT). 



    A partir de setembro de 2018, defiro 30 minutos de horas extras ao autor, pela chegada antes do caminhão, uma vez por semana, conforme média do depoimento pessoal da ré. 



    As duas horas alegadas na exordial, ressalto, foram rechaçadas pelo próprio depoimento do autor, que mencionou espera de 30 minutos a 1 hora. 



    Ainda, o obreiro divergiu no atinente à quantidade de vezes por semana em que tal situação ocorria.  



    No mais, a tese da defesa está em consonância com a realidade, quando dispõe acerca da possibilidade de ajuste entre os motoristas, acerca do horário de entrega/retirada dos caminhões.



    (...)



    Parâmetros para cálculo das horas extras: trabalho nos moldes do anotado nos cartões de ponto, incluídos os períodos de tempo à disposição deferidos supra; divisor 180; adicional de 50% (ausência de indicação expressa de outro adicional normativo); devem ser consideradas como extras as horas que ultrapassarem a 6ª diária ou a 36ª semanal, o que for mais benéfico; observar a hora noturna reduzida no período de trabalho a partir das 22h00; base de cálculo composta por todas as verbas de natureza salarial, conforme holerites encartados aos autos, inclusive adicional noturno; reflexos em dsr’s (nos termos da Lei n. 605/49), 13º salário, férias mais 1/3 e FGTS, e observância da Súmula n. 347 do C. Tribunal Superior do Trabalho.” (eDOC 6, ID: 8969351f; grifos nossos)



    Ora, é fundamental observar que o intervalo temporal discutido nos presentes autos compreende o período de 15.10.2018 a 17.6.2018 (eDOC 4, p. 2 - ID: 138b02ab), que precede a data de publicação da ata do julgamento de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.322, que ocorreu em 30.8.2023.



    Diante disso, a questão está sujeita à modulação de efeitos decidida por ocasião do julgamento dos embargos de declaração na ADI 5.322, que atribuiu eficácia ex nunc os efeitos da citada declaração de inconstitucionalidade.



     Isso significa que a decisão não possui efeitos retroativos, não se aplicando, portanto, ao intervalo discutido nos autos. 



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o que restou decidido por esta Corte nos autos da ADI 5.322, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente